Tribunal: TJSP
Processo: 1006373-63.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Reintegração de posse – Comodato – Comodatário que, após ser constituído em mora, deve pagar aluguel pelo tempo de atraso na restituição do imóvel – Art. 582, segunda parte, do CC – Aluguel que tem caráter de indenização pelo uso indevido da coisa - Réu que foi constituído em mora depois do término do prazo para desocupação do bem, estipulado na notificação extrajudicial – Mantida a

Ementa:
Reintegração de posse – Comodato – Comodatário que, após ser constituído em mora, deve pagar aluguel pelo tempo de atraso na restituição do imóvel – Art. 582, segunda parte, do CC – Aluguel que tem caráter de indenização pelo uso indevido da coisa - Réu que foi constituído em mora depois do término do prazo para desocupação do bem, estipulado na notificação extrajudicial – Mantida a condenação do réu no pagamento do aluguel, cujo valor não se revelou abusivo – Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006373-63.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
KLEBSON DE OLIVEIRA MORAIS, é apelada IGREJA MUNDIAL DO PODER
DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006373-63.2017.8.26.0445 -Voto no
2
VOTO No: 34178 – Digital
APEL.No: 1006373-63.2017.8.26.0445
COMARCA: Pindamonhangaba (3a Vara Cível)
APTE. : Klebson de Oliveira Morais (réu)
APDA. : “Igreja Mundial do Poder de Deus” (autora)
Reintegração de posse
Comodato
Comodatário que,
após ser constituído em mora, deve pagar aluguel pelo
tempo de atraso na restituição do imóvel
Art. 582,
segunda parte, do CC
Aluguel que tem caráter de
indenização pelo uso indevido da coisa - Réu que foi
constituído em mora depois do término do prazo para
desocupação do bem, estipulado na notificação extrajudicial
Mantida a condenação do réu no pagamento do aluguel,
cujo valor não se revelou abusivo
Apelo do réu
desprovido.
1. “Igreja Mundial do Poder de Deus” propôs ação de
reintegração de posse, de rito especial, em face de Klebson de Oliveira Morais (fls.
1/10).
O MM. Juiz de origem deferiu, de plano, a liminar de
reintegração de posse pleiteada na exordial (fls. 41/42).
A audiência de tentativa de conciliação resultou infrutífera (fl.
63).
O réu, pastor que rompeu os laços sacerdotais com a autora
(fls. 2, 71), ofereceu contestação (fls. 68/86), havendo a autora apresentado réplica
(fls. 135/154).
A liminar de reintegração de posse não foi cumprida pelo
oficial de justiça, por ter o réu já desocupado o imóvel (fl. 161).
Instadas as partes a indicar os fatos controversos e os meios
probatórios que pretendiam produzir (fl. 165), a autora informou que os pontos
controvertidos já estavam provados (fl. 171), o réu pleiteou a extinção do processo
pela perda superveniente do interesse processual, uma vez que desocupou
voluntariamente o imóvel (fls. 169/170).
No saneamento do processo, o ilustre juiz da causa:
- rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica arguida pelo réu na contestação;
- rejeitou a impugnação do autor ao pedido de concessão de justiça gratuita
formulado pelo réu;
- indeferiu o pedido de extinção do feito articulado pelo réu, já que ainda restavam
resolver os pedidos indenizatórios;
- acolheu a impugnação do réu ao valor da causa, R$ 1.000,00, tendo determinado
que fosse retificado para R$ 15.041,32, bem como que a autora complementasse o
valor da taxa judiciária, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
(fls. 172/173), providência cumprida pela autora (fl. 178).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006373-63.2017.8.26.0445 -Voto no
3
181), proferiu sentença (fls. 179/183), nesses termos:
“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, resolvendo o
mérito da ação na forma do inc. I do art. 487 do CPC, para:
a) declarar resolvido o contrato de comodato concluído entre as
partes;
b) reintegrar a autora na posse do imóvel; e
c) condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.876,79 (...)
por mês, a título de aluguel, desde a mora (p. 40: 24 de
novembro de 2017) até a efetiva desocupação do imóvel (p.
161: 17 de maio de 2018). Os valores deverão ser corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e acrescidos de juros de mora legais de
1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora (24
de novembro de 2017, mês seguinte à denúncia).
Dada a compatibilidade lógica com esta decisão de cognição
exauriente, confirmo a medida liminar concedida na decisão de
pp. 41/42” (fls. 182/183).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Condeno o réu no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono daquela, que ora arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a
propositura da demanda até a presente data (proveito
econômico obtido), em observância ao § 2o do art. 85 do CPC.
Nos termos do § 16 do art. 85 do CPC, o valor dos honorários
advocatícios será corrigido monetariamente a partir da data de
prolação desta sentença e acrescido de juros de mora legais de
1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa até que a
parte credora comprove o fato superveniente que demonstre a
não mais existência da situação de insuficiência econômica da
parte devedora, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC” (fl.
183).
Inconformado, o réu interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
186/187), aduzindo, em síntese, que: a sentença recorrida deve ser reformada na parte
que o condenou ao pagamento de aluguel; o contrato de comodato assinado em
29.7.2009 não previa qualquer valor de aluguel no caso de não desocupação do
imóvel; a única penalidade prevista consistiu no despejo; tendo havido desocupação
voluntária, não pode ser condenado no pagamento de aluguel; a condenação não pode
prevalecer (fls. 188/193).
O recurso não foi preparado, por ser o réu beneficiário da
justiça gratuita (fl. 183), não havendo sido respondido pela autora (fl. 197).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006373-63.2017.8.26.0445 -Voto no
4
2. O reclamo manifestado pelo réu não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Ficou incontroverso o comodato estabelecido entre as
partes, assim como o esbulho praticado pelo réu, diante de sua recusa em devolver o
imóvel após decorrido o prazo de desocupação concedido pela autora (fls. 39/40).
O imóvel foi desocupado pelo réu no curso do processo (fl.
161).
Cinge-se a controvérsia apenas à obrigação de o réu pagar o
aluguel pelo período de ocupação indevida.
2.2. Diferentemente do sustentado nas razões recursais (fl.
192), a desocupação voluntária do imóvel pelo comodatário no curso do processo
não afasta a obrigação pelo pagamento do aluguel durante o período de sua ocupação
indevida.
Tal aluguel tem caráter de indenização pelo uso indevido da
coisa, nos moldes do que preceitua a segunda parte do art. 582 do Código Civil,
transcrita a seguir:
“(...) O comodatário constituído em mora, além de por ela
responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for
arbitrado pelo comodante”.
Logo, o valor do aluguel arbitrado pela autora, R$ 1.876,79 ao
mês (fl. 9), deve persistir, não se revelando abusivo.
Consoante esclarecido na sentença hostilizada:
“(...) o réu não se insurgiu quanto ao valor arbitrado pela
autora a título de aluguel (R$ 1.876,00), conforme lhe garante
o art. 582 do Código Civil. Valor este que não se mostra
desproporcional, na medida em que o aluguel que ela pagava e
ajustado em julho de 2013 era de R$ 1.450,00 (1.000,00 + R$
450,00 de taxa de condomínio), motivo pelo qual a pretensão
indenizatória da autora deve ser acolhida” (fl. 182).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 179/183).
Deixo de majorar a verba honorária com base no art. 85, § 11,
do atual CPC, por não ter havido resposta da autora (fl. 197).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator